Tribunal: TJMT
Processo: 0004418-30.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004418-30.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 432.174.001-00 (APELANTE), VANIA SOUSA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. R. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA RESIDÊNCIA DO GENITOR – PROVA DESNECESSÁRIA – ESTUDO QUE INDICA QUE A MENOR NÃO SE SENTE SEGURA NA CASA DOS PAIS – VISITA ASSISTIDA NA CASA DA GUARDIÃ – MANUTENÇÃO – PROVA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÃNCIA COM A PGJ.

É desnecessária a realização de estudo psicossocial na residência do genitor (autor) quando se verifica pelo estudo psicossocial existente nos autos, assinada por psicóloga e assistente social, que, de forma satisfatória, demonstram que a adolescente não se sente segura sozinha na residência dos pais; que o ambiente é hostil; e que sua saúde pode ser colocada em risco. Portanto, abordando o laudo todas particularidades que amparem o julgador a decidir pelo melhor interesse da adolescente, não há falar em cerceamento de defesa, apenas porque a conclusão tenha sio desfavorável ao autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GILSON FRANCISCO SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas, proposta contra
VANIA SOUSA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente, para o fim de conceder o direito de visitação à menor Vitória Raiane Souza Santos, no endereço da requerida e sob supervisão dela, de forma sugerida pela equipe técnica do juízo.

Explica o apelante que requereu a produção de prova, por meio da realização de estudo psicossocial em sua residência, tendo o pleito sido negado pelo juízo. Ocorre que, segundo defende, o estudo oportunizaria ao apelante demonstrar que detém totais condições de exercer seu direito de visitas em sua residência, sem qualquer supervisão da genitora.

Aponta que há cerca de nove anos não possui contato com sua filha; que após sofrer um derrame a genitora não permitiu mais que a infante fosse visita-lo, entretanto, gostaria de restabelecer os laços afetivos com a filha, por meio do exercício do direito de visitas.

Relata ainda que a apelada não apresentou contestação e anteriormente o juiz havia determinado estudo psicossocial na residência das partes, todavia, só foi realizado na residência da apelada.

Desta feita, segundo defende, é notório que foi tratado e maneira desigual pelo juízo que considerou desnecessária a realização de estudo psicossocial tão somente na residência da apelada, e sentenciou baseando na avaliação feita na casa dela.

Ao final requer seja anulada a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito e retomada da instrução processual, com a realização de estudo psicossocial na residência do apelante, nos termos da determinação de fls. 62. Requer ainda a concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (id. 90461478).

O Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 92234960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por GILSON FRANCISCO SANTOS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas proposta contra VANIA SOUSA DA SILVA que julgou parcialmente procedente para o fim de conceder o direito de visitação a menor, Vitória Raiane Souza Santos, no endereço da requerida e sob supervisão dela, de forma sugerida pela equipe técnica do juízo.

O apelante alega cerceamento de defesa, pois, foi obsta seu direito de produzir provas, que é a o estudo psicossocial na sua residência.

Pois bem.
A respeito da produção de provas, imperioso destacar que as provas se destinam ao processo, incumbindo a todas as partes envolvidas a instrução processual, cabendo ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias.

É o que prescreve o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento o mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.

Na análise do caso concreto, verifica-se a inexistência do alegado cerceamento de defesa, uma vez que a realização do estudo psicossocial na residência do apelante, é desnecessária.

Isso porque, após a realização estudo psicológico de id. 90461459, o juiz sentenciante já detinha todos os elementos para sentenciar.

Para ilustrar, trago a colação trechos do estudo mencionado:

“Vânia Sousa da Silva, atualmente encontra-se casada com Fabrício Maia de Lacerda, este recebe Auxílio Doença no valor de um salário mínimo, a convivência familiar é boa e negam vício.

Requerida tem a Guarda Provisória desde o ano de 2004 (autos nº 103/2004), porque a criança foi para sua companhia com 4 dias de nascida, porque o pai era alcoolatra e a genitora havia colocada fogo na própria casa, durante uma crise, pois a mesma tem problemas mentais. E em 06/11/2007 foi lhe concedida a Guarda Definitiva.

Vale acrescentar que quando foi concedida a referida Guarda foi determinado pelo MM Juiz da época que: .... com ressalva de que a visitação deverá ocorrer por semana, na casa da guardião, sem direito de retirar a infante da residência dos referidos (guardiões).

Segundo Vânia a visitação passou a ser mais frequentes a partir da entrega do presente autos, inclusive agora passou a presentear a filha, fato este que nunca havia ocorrido em anos anteriores.

Vânia afirmou que por diversas vezes levou a criança para ver os pais, proem sempre havia brigas e confusões na casa, porque a situação da família é muito precária e todos são usuários de alcoolicos, chegou a relatar que certa vez teve que tirar a criança às pressas da casa, porque os moradores e outras pessoas que estavam frequentando a casa estavam brigando, e uma das pessoas estava portando uma arma branca.

No que diz respeito à adolescente não tem como afirmar se é uma questão de hereditariedade ou não, mas Vitória é portadora de Displasia Cortical com dificuldades de aprendizagem e distúrbio da fala, além de crises epilética, o que sugere que a mesma não passe por situações de stress ou privação de sono sob o risco de piorar o quadro clínico, segundo a médica responsável pelo tratamento da adolescente (Dra. Lanucy Fereitas de Lima Maia).

A adolescente afirmou que seu genitor vem frequentando sua casa e que a guardiã nunca o proibiu de visita-la, mas que ela tem receio de ir para casa dos pais, devido a situação dos mesmos, não se sente segura sozinha na casa deles, mesmo que o requerente afirmando que a situação melhorou, que Terla sua genitora está estabilizada e que ele está ingerindo pouca bebida alcoólica.

O requerente teve um derrame e sua perna tem um problema que o mesmo não soube explicar, não tem nenhuma renda e está aguarda uma resposta do INSS para ver se passará receber auxilio doença, e sua companheira também não tem nenhuma renda.

Pelo observado a adolescente está bem amparada e segura com a requerida e em nenhum momento os pais foram proibidos de ter contato com a filha, eles é que não faziam as visitas regulamentadas na guarda.

Acredito que a situação não deva ser mudada, pois existe a questão da doença de Vitória, e como a genitora nunca a visitou e seu genitor passou a visita-la recentemente ela não se sente segura em ficar na companhia dos pais.

(...)

5- RELATO DA VISITA

A família do requerente Gilson sempre foi destacada na cidade em virtude do seu alcoolismo e do transtorno mental (retardo mental) da sua esposa Térlia.

Na época do nascimento de Vitória, Terlia teve uma forte crise ao ponto que ateou fogo na sua casa e saia constantemente nua nas ruas. Logo, a família não havia condições em criar e educar Vitória, então, a menina foi criada pela tia Vãnia que conseguiu a guarda provisória em 2004 e definitiva em 2007.

Juto com a guarda definitiva, ficou regulamentado as visitas dos genitores. Sendo que os pais biológicos sempre tiveram acesso a criança. Porém, Gilson nunca mostrou muito interesse, além de raras visitas, nunca ajudou com algum alimento, material escolar ou financeiramente.

Vânia chegou a levar Vitória para casa de Gilson, mas como o ambiente é permeado por brigas parou de levar a menina.

De acordo com Vânia, o que Gilson está pedindo é irreal, pois não há proibição de visitas, ele tem livre acesso. Vânia só não permite que a menina vá para sua casa (lugar de brigas) ou que ele a visita depois de ter feito uso de bebidas alcoólicas.

Acontece que nos últimos anos Gilson optou por se adequar com comportamentos que feriram outras pessoas, inclusive Vitória.

(...)

6- PARECER SOCIAL

Não há dúvidas que Vitória não está adaptada e nem acostumada com a companha de Gilson.

Ademais, foi percebido que a família de Gilson não está apta a receber uma adolescente que requer atenção especial em virtude da doença.

Logo, sugiro que as visitas sejam na residência de Vânia com a supervisão da mesma.

(...)”.

Como se vê pelo parecer da psicóloga e da assistente social, não restam dúvidas que a adolescente não tem confiança em ir para casa do pai e que não está proibida de vê-los; ainda, se trata de ambiente hostil e que pode vir agravar a doença da adolescente, no caso da epilepsia, conforme consta do relatório.

O processo não demanda produção de mais provas, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

A respeito, trago trecho do parecer da PGJ:

“Nota-se do supracitado relatório que a adolescente se sente insegura em ir a residência de seus genitores, portanto, nesse momento, o estudo social na residência do genitor revela-se prescindível, porquanto a realização deste, não seria suficiente para modificar as condições de visitas estabelecidas na sentença objurgada. Registra-se que na regulamentação de visitas, o operador do direito, deve buscar solução que possibilite o maior benefício possível para o menor, que dê maior concretude aos seus direitos fundamentais, dessa forma, a situação que melhor atende ao interesse da menor, é aquela onde esta permanece, como já se encontra desde o 4 dias de nascida, sob os cuidados de sua tia”. (id. 92234960).

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021